Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701140-61.2020.8.07.0000 RECORRENTES: AUZENI AQUINO DE ARAÚJO e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E ASTREINTES. SEQUESTRO DE VERBAS DO ENTE FEDERADO. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FALECIMENTO DO AUTOR. EXIGIBILIDADE DA MULTA PELOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DAS ASTREINTES. SUPRESSÃO PELO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. 1 - As astreintes têm natureza inibitória, não representando qualquer reparação, prestam-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada. Seu sentido é, portanto, conferir efetividade à tutela concedida. 2 - No âmbito do Recurso Especial no 1.474.665/RS, processado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de recursos repetitivos, foi firmada a tese de que a fixação da multa diária, voltada a compelir ao cumprimento de provimento destinado a assegurar ao jurisdicionado o direito à saúde, não faz coisa julgada material, podendo ser reduzida ou suprimida até mesmo de ofício pelo Magistrado caso a sua imposição não se mostre mais necessária. 3 - Sendo induvidoso que a multa diária era obrigação acessória destinada unicamente a assegurar a efetividade da obrigação de fazer (principal), cujo resultado prático equivalente foi alcançado com o sequestro de recursos do Ente Federado, bem assim em face do falecimento do Autor da ação cominatória, está extinta a obrigação acessória (multa) pleiteada pelos herdeiros do falecido. Por conseguinte, inexiste interesse processual, sendo acertada a rejeição ao pedido de habilitação (sucessão processual). Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.784 do Código Civil, e 110, 687, 688, inciso II, 689, 691, bem como 778, § 1o, inciso II, e § 2o, todos do CPC, ao argumento de que teriam direito aos valores referentes às astreintes, as quais não deveriam ter sido excluídas da condenação. Articulam que os seus interesses quanto ao pagamento das astreintes já configurariam razões suficientes para justificar o pedido de habilitação dos herdeiros; c) artigos 497 e 537, caput, § 1o, incisos I e II, ambos do CPC, afirmando que não se admite excluir a multa cominatória vencida. Suscitam dissensos jurisprudenciais, em relação às sobreditas alíneas “b” e “c”, com julgados do STJ e de Tribunais Regionais, a fim de demonstrá-los. Requerem a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 1.784 do Código Civil, 110, 497, 537, caput, § 1o, incisos I e II, 687, 688, inciso II, 689, 691, e 778, § 1o, inciso II, e § 2o, todos do CPC, bem como aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027